Tribunal: TJDFT
Processo: 0720680-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 125608691 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório cumulado com indenização por danos morais, ajuizada por Creso Balduino da Silva, em desfavor da agravante, processo 0718157-39.2022.8.07.0001, deferiu a tutela provisória requerida pelo autor para cominar à ré obrigação de fazer consistente em fornecer, em caráter de urgência, o medicamento TRASTUZUMABE DERUXTECANA, de nome comercial ENHERTU, 5,4 mg/kg a cada 21 dias, sob pena de multa. Na decisão agravada, o magistrado destacou a relevância dos argumentos do autor/agravado. Considerou não ser impeditivo ao pretendido fornecimento pela operadora do plano de saúde o fato de o medicamento ser off label, ou seja, ter sido prescrito para uso sem indicação na bula. Disse caber ao médico responsável pelo tratamento avaliar a conveniência e necessidade de utilização desse fármaco. A parte autora opôs embargos de declaração (Id 125656287 do processo de referência). Apontou omissa a decisão embargada na estipulação do valor da multa. Os aclaratórios foram rejeitados (Id 125796352 do processo de referência). Consignou o magistrado: “pois em caso de descumprimento da decisão este juízo analisará o fato e sendo estipulará o valor da multa que entender cabível”. Inconformada, a recorrente, em razões recursais (Id 36624228), sustenta a legitimidade da recusa apresentada à solicitação feita pela parte agravada. Assevera ter atuado conforme autorizada em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares que firmou com o recorrido e de acordo com os preceitos da Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS – Agência Nacional de Saúde. Leciona ter a mencionada agência reguladora competência para elaborar rol de procedimentos e eventos de saúde a serem cobertos por contrato de seguro saúde. Cita o art. 1o da Lei 9.656/98 e o art. 4o da Lei 9.961/2000. Aduz ser taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa 465 da ANS. Proclama não ser possível ampliar as obrigações da operadora sem previsão contratual. Colaciona julgados do STJ (AREsp 1733013/ PR) e da 5a Turma deste Tribunal para realçar a assertiva de que o rol da ANS não é meramente exemplificativo. Alega agir no exercício regular de direito, porque se vale de previsões legais e contratuais para recusar a liberação do medicamento de uso off label pretendido pela parte agravada. Afirma que o fármaco pretendido não possui cobertura obrigatória pois, segundo a bula oficial da ANVISA., “não possui aprovação para a indicação de tratamento de adenocarcinoma de pulmão e, portanto, trata-se de indicação de medicamento off-label (fora da bula)”. Assinala ter o juízo de origem antecipado o resultado da lide, embora seja factível a irreversibilidade da medida deferida em tutela de urgência sem a devida instrução probatória em contraditório. Invoca o § 3o do art. 300 do CPC para afirmar não ter cabimento a obrigação que liminarmente lhe foi imposta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão prolatada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, desobrigá-la de fornecer o remédio sem cobertura contratual e para uso off label. A agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 36624229). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Explico. Nos autos do processo de referência (autos n. 0718157-39.2022.8.07.0001) o autor/agravado requereu, em tutela antecipada, que a ré/agravante AMIL Assistência Médica Internacional S.A fosse compelida a atender solicitação de fornecimento do fármaco TRASTUZUMABE DERUXTECANA, de nome comercial ENHERTU, nos moldes prescritos por seu médico, sob pena de multa diária. Salientou ser beneficiário de plano de saúde, tendo sido diagnosticado com adenocarcinoma de pulmão com mutação, bastante sintomático (tosse e dispneia). Declarou ter indicação médica de tratamento com TRASTUZUMABE DERUXTECANA, de nome comercial ENHERTU. Noticiou a negativa apresentada pela operadora do plano de saúde por se tratar de medicamento off label. Narrou ter passado por vários tratamentos; ter anteriormente se socorrido do Poder Judiciário - processo 0741734-80.2021.8.07.0001 -, para obter tratamento quimioterápico à época indicado com o fármaco KADYLA; ser portador de um tipo de câncer que sofre mutação; haver necessidade de correspondente mudança no protocolo de tratamento; ter sua médica assistente, em consideração a seu estado atual, afirmado ser imperativo adotar nova sistemática de tratamento para dar início ao uso do fármaco TRASTUZUMABE DERUXTECANA, de nome comercial ENHERTU. Disse ter a médica assistente firmado relatório médico em que certifica a gravidade de seu quadro clínico; junta exames para justificar a necessidade do tratamento; e expõe o risco iminente de morte que pesa sobre sua pessoa pela evolução da doença, caso não faça uso do medicamento. Diz injustificável a negativa dada pelo plano de saúde. Não se conforma com o motivo indicado: tratar-se de prescrição off label. Argumentou que o “medicamento ENHERTU (princípio ativo TRASTUZUMABE DERUXTECANA) encontra-se devidamente registrado na ANVISA mediante autorização de uso no 1.00.454-81, proveniente do processo de análise no 25351.541212/2020-45, com validade até 10/2024”. O magistrado, na decisão exarada em 24/5/2022 (Id 125608691 do processo de referência), concedeu a tutela provisória com base no relatório médico juntado aos autos. Asseverou que o fato do medicamento ser off label, ou seja, empregado para uso cuja indicação não está na bula, não constitui impedimento a seu fornecimento pelo plano de saúde. Disse caber ao médico responsável pelo tratamento avaliar a conveniência e necessidade de uso do medicamento prescrito. Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram rejeitados em 25/5/2022 (Id 125796352 do processo de referência). A mencionada decisão foi disponibilizada no Dje em 26/05/2022 (Id 125796352 do processo de referência). Mandado de citação e intimação foi expedido à agravante em 30/5/2022 (Id 126265935 do processo de referência). Antes de ser certificado o retorno do mandado citatório, a ré compareceu nos autos em 7/6/2022 (Id 127216256 do processo de referência) para informar o cumprimento voluntário da decisão concessiva da tutela de urgência e apresentou cópia da guia de autorização n. 300608824. Demonstrou ter viabilizado o pretendido fornecimento do medicamento prescrito pelo médico especialista (Id 127216256 do processo de referência), mesmo não tendo sido consignado prazo para cumprimento da obrigação nem arbitrado valor para a multa em caso de descumprimento. O agravo de instrumento foi interposto em 23/6/2022, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII, CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo da confirmação de sua intimação nos autos e de haver oferecido contestação, somente protocolada em 23/6/2022 (Id 128985416 do processo de referência). Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente. Essa conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 23/6/2022, muito depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada em 7/6/2022. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida, ainda que consignada ressalva na petição informando o cumprimento da decisão. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, em contestação à pretensão deduzida no processo de origem pelo autor, ora agravado. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo’”, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora atora